Tribunal: TJSP
Processo: 1000502-42.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização. Locação de painel de LED para stand de vendas. Aplicação de penalidade administrativa por infração à Lei Cidade Limpa. Responsabilidade da autora pela regularidade da publicidade e obtenção de licença. Cláusulas contratuais que afastam qualquer obrigação das rés quanto à instalação ou adequação do equipamento. Ausência de culpa das

Ementa:
Ação de rescisão contratual com pedido cumulado de indenização. Locação de painel de LED para stand de vendas. Aplicação de penalidade administrativa por infração à Lei Cidade Limpa. Responsabilidade da autora pela regularidade da publicidade e obtenção de licença. Cláusulas contratuais que afastam qualquer obrigação das rés quanto à instalação ou adequação do equipamento. Ausência de culpa das rés. Devolução do equipamento que operou a rescisão contratual de forma automática, independentemente de declaração judicial. Eventual cobrança de multa contratual a ser perseguida em ação própria, ausente reconvenção. Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.